Tribunal: STF
Processo: HC 91155
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. PENA
   DE DETENÇÃO. SURSIS. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA
   ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO EM CRIME MILTARES.
   PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.
I - O pedido de perdão judicial, não
   previsto na legislação castrense, demanda profundo exame de
   provas, sendo descabido em sede de habeas corpus;
II - Não cabe
   substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
   direitos em delitos militares, sendo inaplicável a analogia na
   espécie.
III - Ordem denegada.